Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600063-95.2020.6.16.0009
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
Órgão julgador: RECORRENTE: MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600063-95.2020.6.16.0009

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 22/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600063-95.2020.6.16.0009
Assuntos: Matéria Administrativa, Autorização de Divulgação de Publicidade Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Administrativa nº 0600063-
95.2020.6.16.0009 que indeferiu o requerimento formulado na inicial, com fulcro no art. 73, VI, "b"
da Lei nº 9.504/97 (Requerimento realizado pelo Município de Campo Largo de autorização para a
divulgação e realização de audiência pública a ser realizada no período antecedente ao pleito, para
tratativas a respeito da alteração do perímetro urbano deste município para posterior
encaminhamento de Lei municipal especifica. Alega que ainda no ano de 2019, após provocação de
seu Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (CONDUMA) iniciou estudos
para, entre outras questões, alterar seu perímetro urbano). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUNICIPIO DE CAMPO LARGO (RECORRENTE)
JOSE ANTONIO ASSAD E FARIA JUNIOR (ADVOGADO)
TIAGO ALEXANDRE VIDAL TATARA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 009ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12326
766
21/10/2020 16:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.497

RECURSO ELEITORAL 0600063-95.2020.6.16.0009 – Campo Largo – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CAMPO LARGO
- OAB/PR0074672
ADVOGADO: JOSE ANTONIO ASSAD E FARIA JUNIOR
- OAB/PR0039296
ADVOGADO: TIAGO ALEXANDRE VIDAL TATARA
RECORRIDO: JUÍZO DA 009ª ZONA ELEITORAL DE CAMPO LARGO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – PEDIDO DE
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO
PERÍODO VEDADO. ART.73, VI, B, DA LEI Nº9.504/97. DIVULGAÇÃO
DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA GRAVE E URGENTE NECESSIDADE PÚBLICA PARA A
REALIZAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO CUJA AUTORIZAÇÃO SE
BUSCA NESTA JUSTIÇA ELEITORAL – PANDEMIA CORONAVÍRUS.
IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS COM
AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1.O caso em análise diz respeito a pedido de autorização do município de
Campo Largo para realização de audiência pública para conclusão dos
projetos de alteração do perímetro urbano da cidade.
2.A autorização da parte final da alínea , do inciso VI, do artigo 73, da Lei
b
nº9.504-97, exige a comprovação da grave e urgente necessidade pública
para a realização do ato que ensejará em publicidade institucional no
período vedado pelo dispositivo, o que não ocorreu no presente caso.
3.Ademais, diante do atual período de pandemia do Covid-19, as regras
sanitárias impedem a realização de ato público que promova a
aglomeração de pessoas, sem extrema necessidade.
4.Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que indeferiu
o pedido do município.

DECISÃO
Num. 12326766 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 16:41:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102116415215400000011769992
mero do documento: 20102116415215400000011769992

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto peloMunicípio de Campo Largocontra a
sentença prolatada pelo Juízo da 009ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente o pedido do
recorrente de autorização para divulgação e realização de audiência pública para fins de
alteração de seu perímetro urbano, no período antecedente ao pleito das Eleições de 2020 (Id
10089466).
2.Em suas razões recursais sustenta a necessidade de realização da audiência pública para
dar continuidade ao projeto de alteração do Plano Diretor Municipal iniciado em 2019, com
iniciativa do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CONDUMA), nos termos do
artigo 7º da Lei Municipal nº3.002/2018.
3.Alegou a distinção
a ser praticado pelo gestor
entre publicidade institucional e ato de ofício
público no exercício da função e em decorrência da observância da legislação municipal, e que
no caso concreto sequer foram estabelecidos critérios e ressalvas para a realização da
audiência, mas apenas vedou-se sua realização.
4.Aduziu que estão sendo realizadas audiências públicas em todo o país, como mostram as
imagens contidas em suas razões recursais, em respeito aos princípios básicos da
Administração Pública.
5.Ao final pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão, para
que seja concedida autorização judicial para divulgação e posterior realização de audiência
pública, no período antecedente ao pleito.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo
e
conhecimento
do recurso interposto, ressaltando que
desprovimento
“...a prorrogação da divulgação e
realização da audiência pública para depois da eleição não acarreta nenhum prejuízo ao
(Id 10412166).
município ou ao projeto de alteração do perímetro urbano”
7.Ainda ressaltou que em razão da pandemia da Covid-19, é recomendável a suspensão de
grandes reuniões, motivo pelo qual sequer seria aconselhável a realização da audiência
pretendida.
É o relatório.

VOTO

Num. 12326766 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 16:41:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102116415215400000011769992
mero do documento: 20102116415215400000011769992

1.Inicialmente, verifica-se que os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.
2.A controvérsia dos autos cinge-se ao pedido de autorização do recorrente para a divulgação
e realização de audiência pública no período eleitoral vedado, mediante permissivo judicial
amparado na letra , do inciso VI, do artigo 73, da Lei nº9.504/97.
b
3.O recorrente pretende autorização para divulgação e realização de audiência pública com
objetivo de aprovar o Plano Diretor Municipal para alteração do perímetro urbano do município.
4.Neste sentido, somente em razão da proximidade do pleito das Eleições de 2020
constituiu-se a presente demanda, uma vez que, iniciado o processo administrativo em prol do
– a
objetivo colimado em Outubro de 2019 (Id 10088866), somente em Setembro de 2020
menos de três meses do pleito – concluiu-se pela necessidade de divulgação e realização da
indispensável audiência pública.
5.Em que pese a argumentação do recorrente em relação à diferenciação entre publicidade
institucional e ato de ofício, tenho que a realização do ato pretendido ensejaria, de fato, em
desequilíbrio à isonomia do pleito, em razão da publicidade direcionada aos administradores
públicos em exercício, que é exatamente o que as proibições do artigo 73 da Lei nº9.504/97
buscam coibir.
6.Neste momento do processo eleitoral, não restou comprovada a grave e urgente necessidade
pública a ensejar a conclusão do processo administrativo municipal para alteração do perímetro
, que pode aguardar o término do período
urbano do município, já iniciado há quase um ano
eleitoral para que se tenha a continuidade dos trabalhos.
7.Ademais, a realização do ato pretendido pela administração pública municipal atrairia a
atenção do eleitorado para o projeto em questão e se apresentaria como forma de publicidade
institucional no período vedado pela legislação.
8.Com efeito, a sentença se mostra suficientemente elucidativa quanto às proibições impostas
pela legislação,
:
in verbis
“A conduta ora pleiteada infringe diretamente o art.73 da Lei 9.504/97, em específicos seus
inciso VI, alínea ‘b’:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas
mercado
dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Mais uma vez destaca-se que as exceções já estão previstas em Lei, todavia, o presente caso
não se enquadra nas situações graves e urgentes, não podendo a Justiça Eleitoral avalizar tais
ações. Por fim, destaca-se a punição para a infringência do referido dispositivo legal, nos termos
dos seus §§4, 5, 7, 8, ficarão sujeitos os responsáveis a multa, ao candidato e ao partido, bem
como cassação do registro” (grifos no original).
9.Outrossim, cumpre salientar que a realização de audiência pública neste momento de
questão sanitária de relevância mundial, decorrente da pandemia da Covid-19, não seria
sensato autorizar a realização de ato público de tamanho alcance popular, promovendo a
aglomeração de pessoas.
Num. 12326766 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 16:41:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102116415215400000011769992
mero do documento: 20102116415215400000011769992

10.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de

conhecer do Recurso Eleitoral interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO

e, no mérito,
,
negar-lhe PROVIMENTO mantendo incólume a sentença que julgou
improcedente o pedido.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600063-95.2020.6.16.0009 - Campo Largo - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: MUNICIPIO DE CAMPO LARGO -
Advogados do(a) RECORRENTE: JOSE ANTONIO ASSAD E FARIA JUNIOR - PR0074672, TIAGO
ALEXANDRE VIDAL TATARA - PR0039296 - RECORRIDO: JUÍZO DA 009ª ZONA ELEITORAL
DE CAMPO LARGO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora .
SESSÃO DE 20.10.2020.
Num. 12326766 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/10/2020 16:41:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102116415215400000011769992
mero do documento: 20102116415215400000011769992